Tribunal: STF
Processo: RE 571256
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS SOBRE CONTRATO DE 
   FRANQUIA. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.